Tribunal: TJES
Processo: 0000414-63.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000414-63.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO CHECON SILVA COUTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000414-63.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO CHECON SILVA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
,
C/C ART. 40, INCISO I
II
, AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE OU
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
.

2.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
DO
. 1.
Não restou amplamente comprovado nos autos que o réu tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, ante a negativa de autoria e as declarações prestadas pela corré e pelas testemunhas, não havendo provas de ter o réu concorrido para a infração penal
,
sendo imperiosa a absolvição, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.
Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente da infração prevista no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000414-63.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO CHECON SILVA COUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RENATO CHECON SILVA COUTO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de fevereiro de 2023, o denunciado, juntamente a corré Monique Pereira Gonçalves, trazia consigo, no interior do Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim, 10 (dez) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 50186866, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 2.351/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime descrito na denúncia, afirmando que em nenhum momento pediu que sua esposa Monique levasse nada para ele no interior do presídio.

Além disso, disse que somente ficou sabendo da situação através do advogado, sendo que no dia não teve contato com Monique no estabelecimento prisional.

A corré Monique Pereira Gonçalves, também interrogada em juízo, confessou que levou as drogas para o interior do presídio, contudo, negou que elas fossem destinadas ao marido
RENATO
.

Esclareceu que foi abordada por uma mulher do lado de fora da penitenciária, sendo que ela fez a proposta para que a ré levasse as drogas em troca de dinheiro, tendo a acusada recusado em duas oportunidades.

Em uma terceira vez aceitou a proposta, pois estava passando por dificuldades financeiras.

Evidenciou que no dia dos fatos não teve contato algum com o marido
,
reiterando que praticou os fatos sem o conhecimento de
RENATO
.

Por fim, disse que no dia assumiu aos agentes penitenciários que carregava a droga após ter passado pelo
body scan,
entretanto, em momento nenhum disse que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao seu marido.

A agente da SEJUS Dalete Dias da Silva disse que Monique, em dia de visita íntima, passou pelo
body scan
, momento em que foi constatado que havia drogas em suas partes íntimas.

Em seguida, a ré foi encaminhada ao banheiro e ela mesma retirou as drogas.

Questionada, revelou que a visita seria feita ao réu
RENATO.

Ressalto, neste ponto, que embora a agente tenha dito que a visita era a
RENATO
, não afirmou que Monique tenha dito que as drogas eram destinadas a ele.

O policial militar Leonardo Volpato Bittencourt não soube dar detalhes sobre os fatos, pois foi responsável tão somente pela escolta de Monique até a delegacia.

A informante Rosemary Checon da Silva Couto, mãe de
RENATO
, afirmou que visitou o filho no presídio após os fatos e ele se mostrou muito surpreso e triste com o que aconteceu, pois em momento algum pediu isso para Monique.

Dos depoimentos prestados é possível perceber que nenhum deles confere a certeza da autoria delitiva do réu. Isso porque além da negativa do próprio apelante, os agentes públicos ouvidos nada disseram sobre a destinação das drogas, não sendo possível deduzir que elas seriam entregues a
RENATO
.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo absolvido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

RENATO CHECON SILVA COUTO
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.